Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709676-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MEGAFORTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para manifestar-se acerca do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça (ID 72865620), no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator